Tribunal: TJMT
Processo: 1000333-21.2020.8.11.0011
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000333-21.2020.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Telefonia]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[TIM CELULAR S.A. - CNPJ: 04.206.050/0001-80 (APELANTE), FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - CPF: 024.459.126-10 (ADVOGADO), TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (REPRESENTANTE), UNIMED VALE DO JAURU COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 70.523.899/0001-02 (APELADO), SILVONEY BATISTA ANZOLIN - CPF: 693.587.611-72 (ADVOGADO), UNIMED VALE DO JAURU COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 70.523.899/0001-02 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – ALEGAÇÃO DE APONTAMENTO NEGATIVO EM CADASTRO NEGATIVO APÓS FORMALIZAÇÃO DE ACORDO JUDICIAL – COMUNICADO DO SERASA PARA REGULARIZAR O DÉBITO EM 10 DIAS - AUSÊNCIA DA PROVA DA INSCRIÇÃO INDEVIDA - MERA COBRANÇA - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO TÃO SOMENTE PARA REFORMAR A SENTENÇA PARA RECONHECER A INEXISTÊNCIA DO DANO MORAL, CONSERVANDO OS DEMAIS DISPOSITIVOS.

I - A mera cobrança por meio de carta emitida pelo SERASA, comunicando o possível registro em 10 dias, no caso de não regularização do débito, tem caráter apenas informativo, e, por si só, não é suficiente para demonstrar a inscrição da recorrida no cadastro de inadimplentes.( (TJPR - 2ª Turma Recursal - 0002454-30.2018.8.16.0121 - Nova Londrina - Rel.: Juíza Fernanda Bernert Michelin - J. 29.10.2019).

II – Nesse sentido, a mera cobrança indevida não gera dano moral in re ipsa ante a ausência de prova da efetiva lesão aos direitos da personalidade , não havendo danos a serem reparados, impondo-se assim a reforma da sentença a quo, para excluir a condenação da promovida em danos morais, mantida a sentença nos demais termos.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA:

Trata-se de recurso de apelação interposto por TIM CELULAR S.A. em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Mirassol D Oeste-MT, no processo nº 1000333-21.2020.8.11.0011, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c.c Indenização por Danos Morais, proposto na origem por UNIMED VALE DO JAURU COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO em desfavor da parte ora apelante.

Na origem, a parte autora a parte autora aduziu ter celebrado acordo no bojo dos autos da ação declaratória de rescisão contratual c/c repetição de indébito sob o número 1001779-93.2019.811.0011, consignando o cancelamento do contrato apresentado em litígio e a inexigibilidade de qualquer dívida após a fatura de maio de 2019.

Todavia, segundo relatou na inicial, mesmo com a celebração do acordo em Juízo, a requerida continuou realizando cobranças relativas ao débito do mês de setembro de 2019, referente a o contrato n. 7.1465961, já rescindido por decisão judicial.

Além disso, inscreveu o nome da parte requerente nos órgãos de proteção ao crédito também em razão da aludida dívida.

Embora citada, a empresa requerida não apresentou contestação.

Após analise dos autos, o Juiz de piso julgou a ação procedente, da seguinte forma:

'Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE a pretensão autoral, extinguindo o feito com resolução do mérito, para declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes e

condenar a parte requerida a promover a exclusão do nome da parte autora dos cadastros de inadimplentes no que se refere ao débito objeto da presente ação, o que deverá ser feito em até 5 dias úteis a contar da intimação do presente comando, sob risco de incidência de multa diária no importe de R$ 50,00 na hipótese de descumprimento, bem como a pagar à autora o montante de R$ 30.000,00 a título de compensação por danos morais, devidamente atualizados com juros de 1% ao mês, desde a data do evento danoso, que é a inscrição indevida, acrescidos de correção monetária, desde a data desta sentença, utilizando-se o índice IPCA-E Condeno a parte requerida ao pagamento das taxas e custas processuais, bem como em honorários sucumbenciais no importe de 10% sobre o valor atualizado da causa.'

Inconformados com a sentença de piso, a empresa requerida apresentou Recurso de Apelação, aduzindo que; (i) a parte recorrida juntou aos autos uma carta de aviso de cobrança e não a comprovação de que ocorreu de fato a negativação; (ii) que a recorrida trás em sua inicial, alegações genéricas a fim de ser beneficiada com a condenação da empresa recorrente, razão pela qual requer a aplicação da litigância de má fé; (iii) alternativamente, requer a minoração do valor do dano moral arbitrado na origem.

Apresentada contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença de piso.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA:

Como já relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por TIM CELULAR S.A. em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Mirassol D Oeste-MT, no processo nº 1000333-21.2020.8.11.0011, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c.c Indenização por Danos Morais, proposto na origem por UNIMED VALE DO JAURU COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO em desfavor da parte ora apelante.

Cinge-se a controvérsia em saber se existe ou não de apontamento negativo no nome da empresa apelada.

Pois bem.

Inicialmente esclareço que o documento apresentado às folhas digitais 55, id. 132615684 - Pág. 1, datado de 03/02/2020, é na verdade uma comunicação previa foi requerido à inclusão negativa do nome da parte apelada.

No corpo do documento existe a informação de que a inclusão negativa só ocorrerá caso não haja pagamento, no prazo de dez dias.

Dessa forma, tal documento de forma isolada não é capaz de comprovar que houve a inclusão negativa do nome da parte apelada.

Entretanto, a própria empresa apelada aditou a petição inicial, (folhas 65), aduzindo que ter efetuado o pagamento ora questionado:

“Ocorre que, após intentada a presente demanda, a Requerida continua a implementar cobranças em desfavor da Requerente, fato que causa temor à Autora de que a empresa Ré promova o cadastramento de seus dados nos sistemas de proteção ao crédito (SPC/SERASA), o que pode ocasionar maiores lesões econômicas à Requerente, motivo pelo qual esta realizou o pagamento da fatura, conforme documentos anexos.

(...)

Isto posto, pugna-se pelo recebimento do presente aditamento à inicial, a fim de que, reconhecida a nova causa de pedir, seja a Requerida condenada a restituir em dobro a cobrança indevidamente lançada e adimplida pela empresa Requerente"

Dessa forma, como se observa, não houve inclusão negativa.

Quanto ao dano moral, não se tratando de caso de dano “in re ipsa”, tal como acontece nas hipóteses de negativação indevida, deve ser sopesada em cada caso concreto conforme os elementos apresentados pelas partes.

Dessa forma, na hipótese em apreço, competia à parte apelante comprovar que a conduta da parte apelada, embora irregular, foi capaz de gerar abalo a integridade ou moral da sua pessoa jurídica (art. 373, I, do CPC), no que não logrou êxito.

Diante de tais circunstâncias, o que se observa é que os fatos narrados pela parte autora/apelada se limitam ao campo do mero aborrecimento, não sendo suficientes para a caracterização de abalo moral indenizável.

Nesse sentido:

'APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - COMUNICADO DO SERASA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INSCRIÇÃO DO NOME - MERO COMUNICADO - DANO MORAL: INEXISTÊNCIA.

1. A Responsabilidade Civil designa o dever que alguém tem de reparar o prejuízo, em consequência da ofensa a um direito alheio.

2. É indispensável para a procedência do pedido, em casos de responsabilidade civil contratual, o inadimplemento da obrigação prevista no contrato.

3. O comunicado do Serasa não tem o condão de causa abalos morais, por ser meramente informativo.

4. . 4. Recurso conhecido e não provido.'

(TJMG Processo: AC 0007920-24.2013.8.13.0069 MG. Órgão Julgador: Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL. Publicação: 30/11/2015. Julgamento: 18 de Novembro de 2015. Relator: Mariza Porto).

Ainda,

'RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. COMUNICADO DO SERASA PARA REGULARIZAR O DÉBITO EM 10 DIAS. AUSÊNCIA DA PROVA DA INSCRIÇÃO INDEVIDA. MERA COBRANÇA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJCE – RECURSO INOMINADO Nº 0008763-77.2017.8.06.0122 - 2ª TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS – RELATOR FLÁVIO LUIZ PEIXOTO MARQUES, JULGADO EM 24 DE JUNHO DE 2021).

Por fim,

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – MT SAÚDE – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE – IRRESIGNAÇÃO QUANTO A CONDENAÇÃO PELO DANO MORAL – MERO DISSABOR – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Simples transtornos ou meros dissabores nas relações contratuais não têm relevância suficiente para caracterizar dano moral, haja visto que inexiste comprovação de sofrimento, constrangimento, humilhação, vexame ou abalo emocional em decorrência de falha na prestação do serviço. (Ap 106895/2017, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/11/2018, Publicado no DJE 05/12/2018).

Nestes termos, a mera cobrança indevida não gera dano moral in re ipsa ante a ausência de prova da efetiva lesão aos direitos da personalidade, não havendo danos a serem reparados, impondo-se assim a reforma da sentença a quo , para excluir a condenação da promovida em danos morais, mantida a sentença nos demais termos.

Com esses fundamentos, CONHEÇO do Recurso interpostos, e DOU PARCIAL PROVIMENTO, nos termos da fundamentação acima.

Por fim, tendo em vista que houve provimento parcial, readéquo o ônus fixado na origem, aplicando a sucumbência reciproca de 50% para cada parte.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2022